Tribunal: TJDFT
Processo: 0707633-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR. MORTE. SUBSTITUIÇÃO. ESPÓLIO. INVENTARIANTE. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I – Na execução fiscal, o devedor de dívida ativa falecido deve ser substituído pelo espólio, que é representado em Juízo pelo inventariante, art. 4o, inc. III, da Lei 6830/80 e art. 75, inc. VII, do CPC.
II - Descumprida a determinação de emenda da inicial e de regularização da representação processual pelo autor, o processo deve ser extinto por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, art. 76, §1o, inc. I, e art. 321, parágrafo único, do CPC. Determinação de emenda não cumprida. Mantida a r. sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
III – Apelação desprovida.